Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO RÉU. RELATO DA MÃE E DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu arremessou uma tampa de plástico no rosto da vítima, sem deixar marcas aparentes, em razão de uma discussão havida com ela.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, tal como os relatos de outras testemunhas, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.

3. Não há que falar em desclassificação da conduta para injúria real, uma vez que comprovado que o réu usou de violência para atingir a integridade física da vítima.

4. Recurso desprovido.